Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737605-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO NEVES LEAO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível (ID 71524824) interposto pelo réu PAULO RICARDO NEVES LEÃO em face da sentença (ID 71524356) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNO MASTER PLACE, reconheceu a revelia do réu e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Nas contrarrazões de ID 71524827, o apelado informa que, após ter conhecimento da sentença, o ora apelante quitou integral e voluntariamente o débito perquirido, de maneira que o presente recurso restaria desprovido de interesse recursal. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto sem a comprovação do preparo recursal, e inexiste pedido formulado a essa instância de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ressalte-se, ainda, que a sentença recorrida foi publicada no dia 18/12/2024, tendo a apelação sido interposta no dia 16/04/2025, supostamente extemporânea, portanto, ao prazo legal de 15 (quinze) dias úteis Diante desse cenário, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento do recurso, tendo em vista a aparente ocorrência de intempestividade e de perda superveniente do interesse recursal. Ainda, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso, deve o apelante apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal e, caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora